Tribunal: TJMT
Processo: 1022773-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022773-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A. (AGRAVANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), REGINA MARIA SILVA RODRIGUES - CPF: 346.686.911-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - MASSA FALIDA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a Súmula n.o 481 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
, contra decisão monocrática que INDEFERIU o pedido de assistência gratuita formulado, bem como de recolhimento das custas ao final do processo, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1022773-44.2020.8.11.0000,

interposto em desfavor de
REGINA MARIA SILVA RODRIGUES
, por não terem anexados aos autos documentos suficientes para comprovar sua carência econômica, a ponto de não ser possível pagar o preparo recursal.

Em síntese, a agravante defende que “
teve sua falência decretada em 12 de agosto de 2015, conforme sentença proferida nos autos do processo no 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
”, sendo, portanto, notória a precariedade de sua situação financeira, que se encontra desprovida de recursos para adimplir as custas processuais.

Aduz que “
a concessão dos benefícios da justiça gratuita à Massa Falida é medida indispensável, pois os ativos que possui não serão suficientes para pagamento de custas, sem acarretar prejuízo aos credores
”.

Menciona que “
diante dos documentos apresentados fica claro a impossibilidade da requerente em continuar operando no mercado como Instituição Financeira, em razão do grave comprometimento da sua situação econômica financeira
”

Por fim, requer a agravante o provimento do Recurso de Agravo Interno interposto para que seja concedido o benefício pleiteado.

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência gratuita formulado, bem como de recolhimento das custas ao final do processo, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1022773-44.2020.8.11.0000, proposto em desfavor de Regina Maria Silva Rodrigues, por não terem anexados aos autos documentos suficientes para comprovar sua carência econômica, a ponto de não ser possível pagar o preparo recursal.

Pois bem.

Requer a agravante o benefício da justiça gratuita argumentando que os ativos que possui não serão suficientes para pagamento de custas sem acarretar prejuízo aos credores, sendo medida indispensável a concessão dos benefícios da justiça gratuita à massa falida.

No entanto, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que ela não tem condições de custear as despesas processuais, conforme dispõe a Súmula n.o 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Ocorre que, apesar de devidamente intimada a comprovar que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais, a agravante deixou de trazer aos autos documentos hábeis a comprovar a carência econômica arguida.

Sobre o tema, o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que cabe à massa falida a comprovação da hipossuficiência alegada, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. PREPARO. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos (Súmula 187/Superior Tribunal de Justiça). 2.
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita
.
Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste ínclito Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas colacionadas (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - REJEITADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO -
MASSA FALIDA
-
IRRELEVÂNCIA
-
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
- RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DA AÇÃO - INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil/2015, configura-se a deserção do recurso. 2.
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita
.
Precedentes
. 3 . O novo Código de Processo Civil não abarca a hipótese de pagamento de custas ao final do processo, de forma que não é possível o benefício pleiteado, já que tal pleito não possui previsão legal. (TJMT - N.U 0040177-96.2018.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência
.
Inexistentes argumentos capazes de alterar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção
. (TJMT - N.U 0031299-85.2018.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Diante do exposto, apesar de a agravante ter anexados aos autos sentença de decretação de sua falência, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade da sua empresa.

Assim, não se verificam argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida na íntegra.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021